Tribunal: TJPA
Processo: 0000176-34.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000176-34.2013.8.14.0009
APELANTE: MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA

APELADO: MARISA DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL DECORRENTE DE PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO INSTAURADO. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DA DENUNCIANTE. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – O magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE o pedido do autor, de que fosse a ré condenada a indenizá-lo por danos morais, em decorrência de pretensa denunciação administrativa envolta de má-fé. Nesse sentido, o Juiz a Quo considerou que não houve a caracterização de ato ilícito praticado pela requerida.

II - Inexiste dever de indenizar por danos morais quando não comprovado o
''animus caluniandi''
da requerida ao denunciar o autor administrativamente.

III - Sujeição regular do autor servidor público aos processos de controle administrativo. Inexistência de ato ilícito.

IV- Recurso conhecido e Improvido, mantendo a sentença de piso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos de
Ação de Indenização por Danos Morais,
movida em face de
MARISA DA SILVA MATOS.

Consta da inicial da ação
: 1) que a ré,
MARISA DA SILVA MATOS
,

promoveu perante o Ministério Público estadual requisição de providências em relação a policiais civis de Bragança, onde o autor,
MAURO SERGIO MAGALHAES DA SILVA
, era lotado; 2) que tal requisição decorria da alegado prática de apropriação indevida de dinheiro e de dois cordões de ouro que desapareceram após operação policial que prendeu o filho da requerida; 3) em virtude disso, que a denûncia administrativa da demandada foi enviada para a Corregedoria Regional da Polícia Civil, a qual deu início a procedimento administrativo para apuração dos fatos; 4) que, por esse motivo, com a notícia do procedimento de apuração interna, o autor fora impedido de promoção funcional.

Com esses principais argumentos, o demandante alega que a demandada praticou ato ilícito ensejador de reparação moral. Nesse sentido, argumenta pela presença de dano moral no caso, em decorrência do impedimento do autor em garantir a sua promoção funcional.

Não fora apresentada Contestação pela ré, visto certidão de ID. 2204567 (Pág. 3). Desse cenário, o juízo de piso decretou a revelia da demandada (ID. 2204567 - Pág. 3).

Ato contínuo, realizada Audiência de Conciliação e Instrução, restou infrutífera a autocomposição e foram colhidos depoimentos (ID. 2204570).

Alegações finais apresentadas pelo requerente e pela requerida (ID. 2204571 e ID. 2204572).

Prolatada sentença (ID. 2204573), o magistrado de piso JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que não houve a caracterização de ato ilícito praticado pela requerida.

APELAÇÃO apresentada pela requerente (ID. 2204575), onde sustenta que o
decisum
não merece prosperar, visto que estaria caracterizado o ato ilícito da requerida, ora apelada, ao tê-lo denunciado caluniosamente.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela demandada, ora apelada, pela manutenção da sentença de piso (ID. 2204577).

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, o julgador
a Quo
JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Contra tal sentença, volta-se o apelante, outrora autor, pleiteando a reforma do
decisum
, para que seja conhecido ato ilícito praticado pela apelada, ensejador de reparação por danos morais.

Analisando os autos, percebe-se que a discussão jurídica do presente recurso perpassa em saber se a denúncia administrativa feita pela ora apelada sucedeu em dano à personalidade do autor. Dessa maneira, necessário observar da existência do ato ilícito e da extensão do possível dano. Por esses meios, analisar-se-á o presente recurso.

Verificando a lide, percebe-se o processo administrativo policial que apurou a denúncia da ré (ID. 2204564 - Pág. 20). Desses documentos, observa-se que, mesmo havendo vaga dúvida quanto a ocorrência da apropriação indevida dos bens do filho da apelada praticada por policiais, assim como a autoria da tal conduta, não há vislumbre de
''animus caluniandi''
na denúncia administrativa cerne do litígio. Por esse motivo, considera-se que inexiste ato ilícito na denunciação administrativa questionada, visto que, pelo menos com a cognição das provas nos autos, não há evidência da manipulação ilícita do processo administrativo a fim de gerar danos ao autor, ora apelante.

Trata-se, portanto, de sujeição que qualquer servidor público possui ao controle interno do órgão no qual trabalha. No caso em tela, referindo-se à Polícia Cívil, de controle disciplinar previsto no art. 25, II, do Regimento Interno da Polícia Civil do Pará, Lei Complementar nº 022/PA, que versa:

A Corregedoria-Geral da Polícia Civil, vinculada ao Conselho Superior da Instituição, dirigida por Delegado de Polícia de carreira, da ativa, estável no cargo, além das competências previstas no artigo 14 da Lei Orgânica da Polícia Civil, tem por finalidade planejar, coordenar, executar, supervisionar, monitorar e avaliar as atividades em sua área de atuação, competindo-lhe:

(...)

II - expedir portarias, instruções e ordens de serviço no âmbito de suas atribuições;

De outra forma, observa-se que o
processo
administrativo de apuração de conduta do autor fora arquivado, pela falta de conteúdo probatório da prática de transgressão disciplinar (ID. 2204564 - Pág. 18). Desse modo, considera-se que o autor se submeteu a processo administrativo, o qual sempre é possível para apurar conduta de servidor público, e se retirou deste por seu arquivamento. Por esses meios, percebe-se mitigado o possível dano ocorrido.

Para mais, em tese sustentada pelo apelante, narra-se que a denúncia o conduziu a dano, em virtude de suposto prejuízo na inviabilização da promoção de hierarquia funcional do órgão público. Todavia, tal narrativa não merece perdurar, visto que não há em autos prova de que houve perda na possível promoção do autor. O dano, dessa maneira, não pode ser presumido.

Em casos análogos, da mesma forma entende a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE A RÉ AGIU COM MÁ-FÉ AO SOLICITAR A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM DESFAVOR DO RECLAMANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR, 1ª Turma Recursal, nª 0015129-36.2018.8.16.0182, rel: Nestario da Silva Queiroz, j. 23.04.2019).

Dessa forma, mostra-se acertada a sentença de piso, que não verificou a presença de ato ilícito a justificar a reparação moral, razão pela qual CONHEÇO DA APELAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/08/2020